Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723942-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SANTOS OLIVEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702886-70.2021.8.07.0018 requerido pelo agravante e por MARCONI MEDEIROS MARQUES OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da decisão recorrida (ID 121913209 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau mencionou que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que os exequentes interpuseram anteriormente agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução (ID 97445249 do processo originário), uma vez que o título executivo judicial fixou a correção monetária do débito a partir de 28/6/2009 com base na Lei 11.960/2009 pela aplicação da TR, de maneira contrária ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Frisou que o cumprimento de sentença individual aguarda o julgamento daquele agravo de instrumento interposto pelos exequentes, cujo objeto é a correção monetária a ser aplicada ao valor devido e não à forma de pagamento. Ressaltou que o valor do débito, que foi estabelecido pela decisão de ID 97445249 do processo originário, está no limite legal para expedição de requisição de pequeno valor – RPV. Por isso, reconheceu que não havia excedente para ser renunciado pelo agravante. Em consequência, indeferiu o pedido e determinou que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento de ID 100197952 do processo de origem. No agravo de instrumento (ID 37442474), o agravante argumenta que existe excedente a ser renunciado no cumprimento individual de sentença coletiva, porque há expectativa de direito de que seu crédito seja monetariamente corrigido pela aplicação do IPCA-E e alcance a quantia de R$ 15.067,03 (quinze mil e sessenta e sete reais e três centavos). Argumenta que renunciou à diferença de R$ 2.947,03, a fim de que o incontroverso crédito exigido estivesse no limite de dez salários mínimos estipulado por lei para a requisição de pequeno valor para o pagamento do débito. Assevera que a renúncia evitará o fracionamento do crédito e tornou o valor incontroverso para a requisição de pequeno valor. Sustenta a procedência da alegação, para evitar ofensa ao artigo 5o, LXXVIII e ao artigo 87, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Assevera que o DISTRITO FEDERAL confessou como débito incontroverso a quantia de R$ 8.850,12 e que a questão está preclusa pela falta de interposição de recurso, para defender a possibilidade de pagamento, conforme o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para se aguardar o julgamento do agravo de instrumento n. 0725516-77.2021.8.07.0000, porque a questão debatida diz respeito tão somente à aplicação do IPCA-E na correção monetária. Sustenta que o processo de cumprimento de sentença deve voltar a tramitar, consoante a tese 28 da repercussão geral definida no RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, não sendo possível ao juiz atribuir efeito suspensivo de ofício a recurso que não foi concedido pelo relator. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0725516-77.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, em ordem a homologar a renúncia apresentada no ID 121642953 e determinar a expedição dos requisitórios cabíveis. Preparo recolhido (IDs 37442476 e 37442477). É o relatório. Decido. DA FALTA DE PEDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO O agravante não formulou expressamente pedido de provimento do agravo de instrumento, senão apenas de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a retomada da tramitação do processo de cumprimento individual de sentença coletiva até satisfação da dívida, independentemente do julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, com a homologação da renúncia apresentada na petição juntada no ID 121642953 do processo originário e a expedição da requisição de pequeno valor. É possível, apesar desse defeito pela não observância do disposto no artigo 1.016, inciso III (parte final), do Código de Processo Civil, compreender e interpretá-lo a partir do conjunto da postulação e da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de vício sanável e superável, o que torna desnecessária a conversão em diligência, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que o recorrente o corrija, de modo a evitar a não cognição do recurso. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso expressa evidente antecipação da tutela recursal, porque a providência requerida condiz com a pretensão deduzida no agravo de instrumento, que é a de homologar a renúncia à expectativa de direito derivada de suposta aplicação do índice IPCA-E na correção monetária do débito excutido, apesar de a sentença em fase de cumprimento haver definido a TR como indexador para a atualização monetária. Em razão disso, sustenta a retomada da marcha processual, porque irrelevante seria se aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, que também foi interposto pelo agravante. Desse modo, o pedido formulado em antecipação da tutela recursal, a toda evidência, coincide com a intenção de reforma da decisão agravada manifestada nas razões do agravo de instrumento, para que a renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos seja deferida e a tramitação do cumprimento de sentença seja retomada pelo valor total ou pelo que afirma incontroverso. Por isso, deve ser também considerado como pedido para o provimento do recurso com a finalidade de reforma do ato judicial impugnado. DA ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Ao relator compete não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. DA PRECLUSÃO O agravante se insurge contra a determinação, na decisão agravada, de que o cumprimento individual de sentença coletiva aguarde o julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, que foi interposto pelo próprio recorrente para atacar a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer excesso de execução. O recorrente ataca também o pronunciamento na parte em que reconheceu que a renúncia ao valor do principal excedente a dez salários mínimos foi inócuo para fins de expedição de requisição de pequeno valor, porque o crédito principal excutido se encontra inserido nesse limite legal. Argumenta que haveria renúncia efetiva, porque o valor excedente de que abriu mão decorre de expectativa de direito à correção monetária do débito pela aplicação do IPCA-E. Ressalta ademais que acolhida a impugnação do DISTRITO FEDERAL, em que apontou excesso de execução, o valor indicado de R$ 8.850,12 (oito mil oitocentos e cinquenta reais e doze centavos) estaria confessado e seria incontroverso. Alega que o cumprimento de sentença não deveria ficar sobrestado à espera do julgamento do agravo de instrumento e poderia voltar a tramitar, consoante o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença não foi determinado pela decisão agravada, mas pelo pronunciamento de ID 102749043 do processo originário, de 13/9/2021, com o seguinte teor: Em que pese não tenha sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento de no 0725516-77.2021.8.07.0000, o objeto desse obsta o prosseguimento do feito. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. O agravante opôs embargos de declaração para atacar esse pronunciamento por suposta omissão no tocante à existência de parcela incontroversa a viabilizar a continuidade da tramitação do cumprimento de sentença nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, pois não depende da resolução daquele agravo de instrumento (ID 104021398 do processo originário). Apresentada a impugnação pelo DISTRITO FEDERAL (ID 105708039 do processo originário), o recurso foi rejeitado em 15/10/2021 (ID 105937736 do processo originário). O agravante juntou petição em 27/10/2021, em que reiterou o pedido de retomada da tramitação do cumprimento de sentença pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, porque a expedição das requisições de pequeno valor não dependem do julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, consoante o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada (ID 107211395 do processo originário). O requerimento foi indeferido em 14/12/2021 (ID 111250083 do processo originário) por decisão disponibilizada no DJe 16/12/2021, consoante a certidão de ID 111588606 do processo originário. Posteriormente, em 13/4/2022, o agravante juntou petição em que informou a renúncia ao valor do principal excedente a 10 (dez) salários mínimos para tornar incontroverso o pagamento por meio da requisição de pequeno valor. Pediu o prosseguimento da tramitação do processo com a expedição das requisições de pequeno valor (ID 121642953 do processo de referência). Foi então proferida a decisão atacada por este agravo de instrumento em 13/4/2022 (ID 121913209 do processo originário). Como se observa do dispositivo da decisão agravada, a Magistrada de primeiro grau não determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença. Apenas ordenou que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000 em atenção à decisão de ID 102749043 do processo originário, que efetivamente estabeleceu referida suspensão processual. É oportuno mencionar que o agravante não atacou a tempo e modo referido pronunciamento judicial mediante recurso, embora dúvida alguma houvesse sobre a possibilidade de o fazer mediante agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O revolvimento da matéria nos dois embargos de declaração opostos contra a decisão agravada não reabriu o prazo para a interposição do agravo de instrumento, porque não foram apreciadas nos julgamentos dos dois recursos aclaratórios, que foram rejeitados pela falta de verificação dos erros de fato arguidos. Há evidente consumação da preclusão, nos termos do artigo 223, caput, c/c o artigo 507, ambos do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm julgados com o entendimento de que não deve ser conhecido o recurso que impugna decisão que apenas reafirma a deliberação feita em ato judicial anterior, porque consumada a preclusão, conforme se observa dos acórdãos a seguir transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 3. No caso, a Corte distrital entendeu configurada a preclusão da matéria arguida pela recorrente relativamente à aplicação da Taxa Selic ao caso vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação firmada nesta Corte, incide, na espécie, o óbice contido na Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.746.965/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO APÓS NOVA DECISÃO QUE APENAS REAFIRMOU OS TERMOS DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela foi determinada a suspensão do processo até julgamento do IRDR Tema 15. 2. A suspensão do processo até o julgamento do IRDR Tema 15 foi determinada em decisão disponibilizada no DJe de 23/04/2020, conforme certificado nos autos, e contra a qual não foi manejado o correspondente recurso. O processo permaneceu paralisado por cerca de 06 (seis) meses, até que o juiz a quo, em cumprimento à determinação exarada em outro Agravo de Instrumento, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, reafirmando a suspensão do Feito com o retorno ao Juízo. Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento. 3. Encontra-se preclusa a matéria relativa à suspensão do processo, se a parte não se insurgiu contra ela mediante o correspondente recurso, tendo interposto Agravo de Instrumento quando a medida de suspensão fora apenas reafirmada. 4. Agravo de Instrumento não conhecido por ser inadmissível, ante a intempestividade (preclusão temporal). (Acórdão 1325431, 07499255420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável a cognição da questão sobre a qual ocorreu a preclusão, porque o agravo de instrumento se mostra flagrantemente intempestivo na parte em que requer a retomada da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, seja pelo valor total da dívida, seja pelo que afirma ser incontroverso. Nenhum proveito há na menção à tese 28 da repercussão geral definida no RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio ou ao artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil para a retomada da tramitação do cumprimento de sentença, porquanto se trata de inovação de argumento em questão processual que se encontra afetada pela preclusão. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, na parte em que ataca a ordem de cumprimento da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, para que o cumprimento de sentença volte a tramitar, seja pelo valor total, seja pelo alegadamente incontroverso, em razão da preclusão verificada. DO RECURSO CONTRA DESPACHO A decisão agravada, na parte em que determinou que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, não tem conteúdo decisório em si mesmo, mas de simples impulso processual ordenado de ofício, para se cumprir o que ficou anteriormente decidido. Trata-se efetiva e tão somente de despacho, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil. É certo que o despacho consiste em ato judicial contra o qual não cabe recurso, conforme o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, adiante resumidos em suas ementas: QUESTÃO PRELIMINAR. DESPACHO QUE TORNA SEM EFEITO INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório. 2. Na espécie, não se verifica ter o despacho embargado conteúdo decisório stricto sensu, pois simplesmente tornou sem efeito anterior intimação para juntada de documento aos autos. (...) 7. Pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira indeferido. (SEC n. 5.782/EX, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe de 16/12/2015.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que seja retomada a tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva 0702886-70.2021.8.07.0018, que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Como demonstrado, o referido ato judicial atacado não determinou o sobrestamento processual, mas tão somente ordenou que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, em atenção ao pronunciamento anterior de ID 102749043 do processo originário. É manifestamente incabível o agravo de instrumento para atacar despacho de simples impulso processual, que tão somente determinou a observância da deliberação anterior. O agravo de instrumento, nesta parte, não deve ser admitido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em relação à impugnação da decisão agravada na parte que indeferiu a renúncia ao valor supostamente excedente a dez salários mínimos para fins de pagamento mediante requisição de pequeno valor, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensinamento de Daniel Amorim[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito nem o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Como considerado inicialmente, o agravante almeja, efetivamente, a antecipação da tutela recursal e não simples efeito suspensivo ao recurso. Em relação à plausibilidade do direito alegado, verifica-se que o agravante, na petição de ID 121642953 do processo originário, que deu origem à prolação da decisão agravada, disse expressamente que renuncia, unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, pugnando, em consequência, pelo prosseguimento do feito mediante a expedição das competentes RPV’s. Na decisão agravada (ID 121913209 do processo originário), a Magistrada de primeiro grau deliberou nos seguintes termos: No ID 121642953, o autor informar que renuncia, unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, pugnando, em consequência, pelo prosseguimento do feito mediante a expedição das competentes RPV’s. Em análise dos autos contata-se que o feito encontra-se aguardando o julgamento do recurso interposto pelos autores, o qual tem como objeto a correção monetária a ser aplicada e não a forma requisitória a ser aplicada, verifica-se, ainda, que o valor fixado da execução, na decisão de ID 97445249, já se encontra nos limites legais para expedição de requisição de pequeno valor - RPV, portanto, não há excedente a ser renunciado, portanto, indefiro o pedido. O agravante opôs embargos de declaração com fundamento em erro de fato sobre a existência de valor renunciável oriundo da expectativa de direito de aplicação da correção monetária pelo IPCA-E no valor de R$ 2.947,03, para que o valor principal se ajustasse ao limite de dez salários mínimos para a requisição de pequeno valor (ID 123323827 do processo originário). O DISTRITO FEDERAL ofereceu impugnação (ID 125862241 do processo originário) e o recurso foi desprovido (ID 126310778 do processo originário). A renúncia é ato unilateral de vontade em que o titular desiste ou se desinteressa por direito integrante de seu patrimônio jurídico. A expectativa não é direito em si, mas apenas possibilidade de se tornar direito, conquanto realizado o ato futuro que produzirá o direito para o titular. Se não é possível a renúncia de herança sob termo ou condição, nos termos do artigo 1.808, caput, do Código Civil, maior razão há para não reconhecer a possibilidade de renúncia à expectativa de direito, porquanto direito efetivamente não existe para ser objeto dessa declaração unilateral de vontade. Não é passível de renúncia, mas de desistência do meio que poderá lhe propiciar a aquisição do direito. O agravante assevera que a renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos do crédito que exige no cumprimento de sentença decorre da possibilidade de provimento do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, em que discute a aplicação do indexador IPCA-E na correção monetária em vez da TR, que foi determinada na sentença exequenda. A expectativa de direito renunciada pelo agravante não integra seu patrimônio jurídico. Apenas se a pretensão recursal for reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal de maneira definitiva é que poderá reconhecer que o direito à correção monetária do crédito excutido pela aplicação do IPCA-E terá se incorporado ao acervo patrimonial do recorrente. Antes disso, o direito ostentado pelo agravante é aquele expressamente reconhecido na sentença exequenda, no sentido de que a atualização monetária se faça pela aplicação da TR. É oportuno considerar que o agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000 foi julgado pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça em 14/10/2021, consoante o acórdão 1377813 lavrado por esta relatoria, consoante a ementa adiante transcrita que bem o resume: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. A despeito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348,as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Por certo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733/STF), estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". 3. Por outro lado, no exame da ADI no 2.418/DF, a Suprema Corte afirmou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC atual, arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5o, fixando o entendimento de que tais dispositivos, "buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". 4. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido não provido. (Acórdão 1377813, 07255167720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta processual, se verifica que o acórdão foi atacado por embargos de declaração opostos pelo agravante, os quais foram impugnados e rejeitados (IDs 30281989, 31355267 e 32864554 daqueles autos). O recorrente interpôs recursos especial e extraordinário, os quais foram contrarrazoados e admitidos (IDs 33702657, 33704311, 34410427, 34410428 e 34440562 daqueles autos). A questão atinente à correção monetária pelo IPCA-E continua pendente de deliberação. Desse modo, o recorrente ostenta tão somente expectativa de direito, mas não tem direito subjetivo reconhecido. Destaca-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça julgado em que, ao apreciar a renúncia sobre o direito em que se funda a ação, reconheceu como admissível a apelação interposta em execução fiscal, porque haveria apenas expectativa de direito à extinção dos embargos à execução fiscal na renúncia feita pelo executado, conforme se verifica da ementa adiante transcrita, que sintetiza o julgado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. APELAÇÃO INTERPOSTA NO TRINTÍDIO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que reformou sentença de extinção da Execução Fiscal em razão do suposto pagamento integral do débito. 2. A recorrente afirma que protocolou petição, nos Embargos do Devedor, noticiando a quitação da dívida. Entende que a ausência de impugnação da Fazenda Pública, após a devolução dos autos, implica preclusão para discutir o tema em Apelação. 3. O Tribunal de origem consignou que não houve preclusão, pois o ente fazendário, ao devolver os autos, requereu o julgamento de improcedência do pedido deduzido nos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente extinção do feito em razão da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Nos autos da Execução Fiscal, consignou o órgão colegiado, inexistiu manifestação a respeito da suposta quitação. 4. A discussão quanto à ocorrência de preclusão, por falta de impugnação específica quanto à suficiência dos valores recolhidos, mostra-se incapaz de ensejar o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o referido instituto tem por objeto o mero exercício de faculdades ou poderes processuais. 5. A questão de direito material (extinção do crédito tributário por pagamento) debatida nestes autos é outra, sendo importante destacar que, nos casos relacionados a direitos indisponíveis da Fazenda Pública, a sua ausência de manifestação não autoriza concluir automaticamente que são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária, podendo a autoridade judicial, com base no livre convencimento, exigir a respectiva comprovação. 6. Ademais, cabível a Apelação na Execução Fiscal, visto que a parte interessada apenas tinha expectativa de ver extintos os Embargos do Devedor, ação autônoma, com base no art. 269, V, e não no art. 794, I, do CPC. 7. Não está configurada a coisa julgada, uma vez que, de acordo com as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, entre a intimação da sentença e o protocolo da Apelação não fluiu prazo superior a trinta dias. 8. É deficientemente fundamentado o Recurso Especial que indica dispositivos legais que não possuam comando para infirmar os fundamentos do acórdão hostilizado. 9. In casu, a recorrente alega violação do art. 1o, §§ 3o, 7o e 8o, da Lei 11.941/2009 para defender a tese de que a parcela referente aos juros de mora poderia ser liquidada mediante aproveitamento do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro, e que essa prova não pode ser feita por mora imputável ao Fisco. 10. O Tribunal a quo, sem examinar o conteúdo da aludida norma, limitou-se a esclarecer que a recorrente deverá fazer, no juízo da Execução Fiscal, prova da utilização dos benefícios previstos em lei. Aplicação das Súmulas 211/STJ e 284/STF. 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp n. 1.364.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 18/6/2014.) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que apenas com a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo é que se torna possível ao titular o exercer, consoante o seguinte julgado adiante expresso em sua ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - METRÔ/DF - PILOTO - NOMEAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS - EXCEDENTES CONVOCADOS - DESISTÊNCIA - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA. 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas para o concurso possui direito subjetivo à nomeação ao passo que os remanescentes possuem mera expectativa de direito. 2. A desistência ou desclassificação de candidato aprovado fora do número de vagas, mas efetivamente convocado, converte a expectativa de direito dos seguintes na ordem de classificação em direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que a convocação pela Administração torna inequívoca a existência da vaga. 3. O reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas quando demonstrado que houve desistência de outro candidato pressupõe que a renúncia do nomeado tenha ocorrido dentro do período de validade do certame. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 729528, 20110110267112APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2013, publicado no DJE: 4/11/2013. Pág.: 75) Como se constata, ainda se encontra pendente de julgamento definitivo o agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000. A alteração da sentença exequenda, pretendida pelo agravante, para modificação do indexador de correção monetária do crédito excutido, não foi obtida no julgamento do agravo de instrumento por este Tribunal de Justiça. Não é possível inferir que, com a renúncia, o agravante tenha desistido dos recursos especial e extraordinário admitidos nos autos do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000. Quisesse ele a retomada imediata da tramitação do cumprimento de sentença, poderia desistir daqueles recursos, porque independe da anuência da parte adversária, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Desse modo, o recorrente conta apenas com expectativa de direito, submetida à condição, mas não tem direito à referida correção monetária pelo IPCA-E. Não é titular de direito à quantia excedente a dez salários mínimos, obtida mediante cálculo unilateralmente elaborado, para que o possa renunciar. Prevalece a deliberação empreendida na decisão agravada, no sentido de que o crédito excutido tem o valor situado no limite legal de dez salários mínimos para a expedição da requisição de pequeno valor para o pagamento devido. Esse entendimento decorre da consideração de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, para reconhecer excesso de execução. Considerou que a correção monetária do débito deve ser feita mediante a aplicação da TR e não do IPCA-E. Dessa forma, definiu como devida ao agravante a quantia R$ 8.850,12 (oito mil oitocentos e cinquenta reais e doze centavos). O valor devido ao agravante no cumprimento de sentença segue incontroverso e viabilizaria a expedição da requisição de pequeno valor para o pagamento do débito, nos termos da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, como bem ressaltou a Magistrada de primeiro grau na decisão agravada, não fosse a pendência de julgamento definitivo do agravo de instrumento 0725516-77.2021.8.07.0000, tendo em vista os recursos especial e extraordinários admitidos. Não se mostra plausível nem relevante, nesse contexto, o direito alegado. Convém ressaltar que a pretensão recursal é satisfativa em sua integralidade, porque expedida a requisição de pequeno valor e efetuado o pagamento, a obrigação estará satisfeita e, dessa maneira, o processo será extinto nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Essa situação obsta a antecipação da tutela recursal, em razão de possível irreversibilidade da providência. No tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito cumulativo exigido pelo parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil, o agravante não o alegou muito menos demonstrou. É inviável o presumir para o exame do pedido de antecipação da tutela recursal, porque se trata de incumbência da parte recorrente o alegar e demonstrar nas razões recursais em que requerer a providência, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. A propósito, traz-se à colação julgados em que se reconheceu a inviabilidade de antecipação da tutela recursal sem que estejam demonstrados os requisitos cumulativos exigidos, consoante se verifica dos julgados abaixo mencionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência dos agravantes é contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, visando ao bloqueio de bens dos agravados para garantir o crédito dos recorrentes, no valor de R$504.291,91. 2.Em se tratando de tutela de urgência, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do perigo decorrente da demora natural do curso processual. Tais requisitos, é bom que se diga, são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. A meu ver, tais requisitos não se fazem presentes neste caso. 3. Assim, para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige-se a efetiva demonstração do risco da demora, não sendo apto a autorizar a medida, o simples receio de dano. 4. Da mesma forma, não autoriza a medida pleiteada, o argumento no sentido de que se trata de grupo criminoso, mascarado de empresa de investimento, porque, como dito antes, não demonstram os recorrentes o efetivo risco na demora. 5. Ademais, em tratando de processo cuja cognição é rasa, como no caso do agravo de instrumento, a concessão da medida de urgência pleiteada há de vir acompanhada de evidentes indícios tanto da veracidade das alegações como do risco de se aguardar o regular trâmite do processo de conhecimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1262061, 07032945220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem a demonstração do atendimento aos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida adequada. Diante das considerações feitas, ADMITO parcialmente o agravo de instrumento e, nesta extensão, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 às 06:30:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora